Tribunal: TJDFT
Processo: 0741353-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741353-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: RENATO BARBOSA FEITOSA DA SILVA DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0052246-81.2012.8.07.0001 – ids 141544601; 141972895 EMD rejeitados), que não reconheceu a prescrição e suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da sentença prolatada no Proc. 0039678-30.2008.8.07.0015 (recuperação judicial), tendo em vista a noticiada habilitação do crédito. Afirma que a prescrição se consumou, pois o processo foi suspenso em 25/08/17 e somente em setembro de 2022 o credor foi intimado para indicar bens passíveis de penhora, tendo requerido em 26/09/22 pesquisas genéricas para esse fim, quando transcorrido o quinquênio legal. Alega error in procedendo, porque a certidão id 140869889 foi expedida para fins de habilitação na forma do art. 94, § 4o, da Lei 11.101/05, hipótese de falência, enquanto a ordem exarada na decisão id 140755807 foi para expedição visando habilitação do crédito perante o juízo recuperacional. Acrescenta que o credor não formulou pedido de certidão nem houve prévia intimação das partes a respeito, configurando decisão surpresa, além do que não incorreu na tríplice omissão disposta na LF 94, II, tendo em vista que possui diversos bens arrolados na recuperação, que não foram diligenciados no cumprimento de sentença em questão, cabendo a revogação da expedição da certidão para fins de falência. Impugna o valor apresentado pela credora para a expedição da certidão, pois o débito foi calculado de forma diversa da determinada na LF 9o, II, cabendo a atualização até a data de deferimento da recuperação judicial, incidindo, posteriormente, apenas a correção monetária. Também haveria error in procedendo na suspensão do feito, que deveria ser extinto, sob pena de litispendência, uma vez habilitado o crédito na recuperação por iniciativa do exequente. Aponta perigo de dano na determinação de expedição da referida certidão, com a qual o credor poderá requerer sua falência. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Ao contrário do alegado pela agravante, o credor requereu certidão de credito, conforme id 139826142. Não obstante, a ordem de sua expedição trata-se de mero despacho, sendo, portanto irrecorrível. Ainda que o ato possuísse cunho decisório, o credor informa (id 141133350 – autos principais), após expedida a certidão id 140869889, que identificou nos autos da recuperação judicial 0039678-30.2008.8.07.0015 sua habilitação de crédito e que juntou naquela ação a certidão de crédito id 125187952 – autos principais, expedida em 11/09/17), configurando a ausência de interesse recursal quanto ao referido ato. Pela mesma razão, o capítulo acerca do valor atualizado e apresentado pelo credor, para constar da referida certidão, não merece ser conhecido Não conheço, portanto, desses capítulos. Quanto à matéria conhecida, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora. Uma vez habilitado o crédito, no ano de 2017, conforme informação id 141133350 - autos principais -, não corre a prescrição contra o credor, e como não houve a homologação do plano de recuperação, não é o caso de extinção imediata do cumprimento de sentença, mas sua suspensão, até o trânsito em julgado da sentença proferida no feito recuperacional, como determinado na decisão recorrida, tendo em vista o efeito suspensivo ao apelo da agravante, conforme informou no id 139826142 – autos principais. Atente-se, a propósito, ao precedente da Corte: EMENTA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO POSTERIOR DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6o DA LEI 11.101/2008. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 59 DA LEI 11.101/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A habilitação do crédito na recuperação judicial não acarreta a extinção imediata do cumprimento de sentença, conforme se infere do previsto no art. 6o da Lei 11.101/2008: "A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário." 2. Somente a aprovação do plano de recuperação judicial e o respectivo deferimento desse procedimento possuem a capacidade de extinguir o crédito excutido pela novação e, assim, embasar a extinção do cumprimento de sentença (art. 59 da Lei n.11.101/2008). 3. Sem que o cumprimento de sentença esteja afetado pela homologação do plano de recuperação judicial não é admissível sua extinção. 4. O cumprimento de sentença deverá permanecer suspenso até a homologação do plano de recuperação judicial pelo Juízo falimentar. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (1a T. Cível, ac. 1.404.105, Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 2022). Não vislumbro litispendência do processo principal - cumprimento de sentença de ação indenizatória - com a recuperação judicial, ante a inexistência da identidade de pedido e da causa de pedir. Outrossim, à primeira vista, ausente perigo de dano, porque alegado em relação a capítulos do recurso que não foram conhecidos. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator